Tribunal: STF
Processo: ARE 1454847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. PROMESO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TARDIA. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 1º § 4º DA LEI 14.230/2021. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. ATO ÍMPROBO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    1. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429/92, configurando-se o elemento subjetivo na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos citados artigos, não bastando a voluntariedade do agente, é o que dispõe os §§1º e 2º do art. 1º da Lei 8.429/92, após a edição da Lei 14.230/21. 



    2. A Lei nº 8.429/92 sofreu consideráveis alterações pela Lei 14.230/21, as quais tem sua aplicação imediata determinada em seu art. 1º, § 4º, em razão dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador que comporta aplicação retroativa da lei mais benéfica. 



    3. No caso, o inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato ímprobo a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessárias para realiza-la, mas não a fez com vistas a ocultar irregularidades. 



    4. Para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção ocultar irregularidades no trato com a coisa pública. 



    5. Havendo a prestação de contas, ainda que extemporânea ou incompleta, não se pode imputar à parte requerida a omissão completa na referida prestação. 



    6. A prestação tardia das contas, mesmo após o ajuizamento da ação, não é circunstância suficiente para caracterizar inequivocamente o dolo e a má-fé do agente público, com vistas a ocultar irregularidades.



    7. O STJ formou entendimento de que ‘o mero atraso no cumprimento da obrigação de prestar contas, desassociado a outros elementos que evidenciem de forma clara a existência de dolo ou má-fé, não configura ato de improbidade previsto no art. 11, VI da Lei 8.429/92’ (AgRg no AREsp 261.648/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019). 



    8. Ao sancionar a omissão no dever de prestar contas – e não a prestação de contas apresentada a destempo ou incompleta –, a Lei nº 8.429/92 não admite interpretação extensiva. 



    9. Elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, após a publicação da Lei nº 14.230/21, não identificado. Não comprovado o dolo na conduta do agente público, nos termos do art. 11 da Lei nº14.230/21, a absolvição é medida que se impõe. 



    10. Apelação provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, tão somente para corrigir erro material, sem efeito modificativo. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente, em síntese, que:



    “Embora a Lei nº 14.230/2021 tenha, a um só tempo e dentre outras coisas, excluído a figura do ato ímprobo culposo (art. 1°, §1°, LIA), exigido a comprovação de dolo direto (art. 1°, §2°, LIA) e excluído, formalmente, algumas espécies de improbidade, tais mudanças apenas devem influenciar os processos a serem propostos a partir da entrada em vigor da Lei Nova, nada repercutindo na esfera jurídica dos processos em curso, à vista do ato jurídico perfeito e do princípio tempus regit actum.



    No caso, ao tempo em que proposta a inicial e julgada a ação, ou mesmo ao tempo da publicação da sentença e ofertado o apelo, a Lei nº 14.230/2021 ainda não havia sido promulgada. Os efeitos da Lei nova apenas advieram com sua publicação, verificada em 26/10/2021. Nesse panorama, conclui-se que não podem as inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 prejudicarem a responsabilidade civil do Requerido pela prática de atos ímprobos, pois, reitera-se, quando da consumação do ato vigia a redação original do art. 11, VI, LIA. 



    Ao entender de forma distinta e aplicar, retroativamente, as regras inauguradas pela Lei 14.230/2021, a 3ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, além de violar o art. 5°, inciso XL da Constituição Federal, negou vigência ao art. 37, §4°, CF, equiparando a ação cível por ato de improbidade à ação penal. 



    Reitera-se, essa retroatividade para beneficiar o réu é possível apenas na esfera penal. A regra geral é a irretroatividade das normas jurídicas. E, no caso, apesar de a Lei 14.230/2021 falar em direito administrativo sancionador, a ação de improbidade, conforme se extrai do art. 37, § 4º, in fine, e do art. 129, par. único, da CF, não tem natureza penal, pelo que a ela não se aplica a regra da retroatividade benigna, norma excepcional no ordenamento jurídico pátrio. 



    Assim, não restam dúvidas sobre as relações anteriores e totalmente consumadas, isto é, aquelas que se extinguiram na vigência da norma anterior, produzindo todos os efeitos que lhe eram próprios: a nova norma jurídica jamais poderia lhes alcançar, tendo em vista a inviolabilidade do passado (ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, art. 5º. XXXVI, CF). Um fato jurídico que aconteceu sob a égide da lei anterior, a exemplo daquele relacionado com a prática da improbidade administrativa, somente pode ser governado por ela, não se aplicando a lei nova. 



    Os argumentos acima encontram maior força em face do julgamento pelo STF de algumas questões que envolvem a Lei n. 14.230/32021. No caso, o Tema 1199, com repercussão geral (ARE 843.989, Min. Alexandre de Morais). Em julgamento realizado em 18/08/2022, apreciando o Tema citado, o STF confirmou que a Lei de Improbidade não possui natureza penal, e, consequentemente, as novas disposições da LIA não devem ser aplicadas de forma retroativa. Restou definido que a retroatividade é exceção que deve ser aplicada de forma restritiva, tão somente aos atos ímprobos na modalidade culposa. 



    Revelam-se, portanto, inaplicáveis as alterações trazidas pela Lei 14.230/2021 aos fatos tratados na presente ação, eis que anteriores a sua vigência. As condutas, em razão disso, devem ser apreciadas nos termos da norma em vigor ao tempo em que foram praticadas. No caso, não há dúvidas de que, para a configuração do tipo do artigo 11, VI da Lei 8.429/92 (redação anterior à Lei 14.230/21), basta a presença do dolo genérico, como devidamente reconhecido na sentença a quo, ao condenar o Requerido pela prática do ato de improbidade. Na ocasião, o Magistrado reconheceu expressamente a presença do elemento subjetivo diante do fato de que o Requerido, mesmo após reiteradas cobranças, somente prestou as contas do convênio 5 anos depois do prazo previsto e, ainda assim, somente após a propositura desta ação. 



    Por consequência, reforça-se a ocorrência de violação aos arts. 5°, XL, XXXVI, e 37, §4°, CF. Tendo a inicial sido recebida e a causa decidida em primeira instância sob a égide do regramento legal anterior, com o reconhecimento do elemento subjetivo, não poderia a 3ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, data venia, alterar a situação jurídica para fazer incidir norma nova, com imposição de comprovação de dolo específico, imposta por lei posterior e em cujo corpo, reitere-se, o legislador nada tratou sobre eventual caráter retroativo.”



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que seja declarada a impossibilidade de aplicação retroativa Lei nº 14.230/2021, mantendo-se a condenação do magistrado a quo, que analisou o feito sob a redação da Lei 8.429/1992 anterior à Lei 14.230/2021”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Drª. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do agravo. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO AO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo réu, ora recorrido, amparado, inclusive, no fundamento de que a conduta do réu, ora recorrido, não se enquadra no ato improbo previsto no art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte passagem:



    “Ocorre que a documentação existente nos autos (fls.69; 89) permite constatar que a prestação de contas foi apresentada pelo requerido, como reconhecido pela sentença recorrida, afastando a alegada ocorrência da omissão do dever de prestar contas.



    Em sendo assim, considerando, que o único fundamento para o ajuizamento da presente demanda consiste na alegada omissão da prestação de contas, não deve ser declarada a prática de ato ímprobo, vez que o próprio decisum reconhece que, não obstante tardia, a prestação contas foi apresentada. 



    Ademais, a improbidade administrativa não pode ser confundida com mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica, vez que o ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé (REsp 827445/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 08/03/2010). E, ainda, ‘(...) o atraso da prestação de contas, por si só, não é suficiente para caracterizar o ato de improbidade administrativa. Reveste-se desse caráter, porém o retardo intencional, configurado com o dolo ou a má-fé do agente público’ (RESP 1552568, Segunda Turma, Relator OG Fernandes, DJe 04/04/2019).



    Com efeito, a Lei de Improbidade Administrativa destina-se à punição do agente público desonesto e desleal, e não do inábil. A jurisprudência é majoritária no sentido de que, no caso das condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo, vez que não há falar em responsabilidade objetiva. 



    Noutro giro, embora reprovável a conduta do requerido em apresentar de forma tardia a prestação de contas, sobretudo por se tratar de agente público obrigado a prestar contas das verbas federais recebidas e sob sua responsabilidade, em consonância com os princípios da moralidade e da transparência, não se desincumbiu o MPF de comprovar a existência de prejuízo ao erário, tampouco o dolo na conduta do apelado. 



    Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que não obstante o requerido, na condição de prefeito municipal, tenha atuado de forma inadequada, não se evidencia, contudo, que tenha agido com dolo a caracterizar a prática da conduta ímproba do art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa. 



    No caso, o descumprimento do prazo não se mostrou associado a qualquer violação aos deveres de honestidade, moralidade, imparcialidade e lealdade às instituições, não tendo ficado demonstrado, igualmente, que o apelado tenha agido com o intuito de beneficiar-se, de forma a denotar a prática da conduta tipificada no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, sobretudo quando não há noticias nos autos de que as contas não foram aprovadas.



    Desse modo, não há falar em conduta ímproba, vez que o requerido não deixou de cumprir o seu dever ou atuou a fim de afrontar os princípios da Administração Pública. Não restou, portanto, demonstrada a omissão dolosa e deliberada de prestação de contas com o fim de ocultar irregularidades. 



    Ademais, necessário se faz distinguir dolo e má-fé da desorganização administrativa. Nesta, via de regra, não se agregam predicados que justifiquem a aplicação das sanções de caráter civis e políticas previstas no indigitado diploma legal.



    (...)



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional trafega no sentido de que a prestação de contas em atraso e/ou incompleta por agentes públicos, efetivamente, não implica a responsabilização por ato de improbidade na forma da Lei nº 8.429/92. Confira-se, a propósito:



    (...)



    Ademais, o que o art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92 tipifica é a omissão de prestar contas, não admitindo interpretação extensiva para infligir ao agente público sanções pela prática de conduta que o legislador sequer previu como ímproba.” 



    Todavia, a parte recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse fundamento de que “a prestação de contas em atraso e/ou incompleta por agentes públicos, efetivamente, não implica a responsabilização por ato de improbidade na forma da Lei nº 8.429/92”, limitando-se a argumentar que se revelam “inaplicáveis as alterações trazidas pela Lei 14.230/2021 aos fatos tratados na presente ação, eis que anteriores a sua vigência”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ademais, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal o quo de que não restou caracterizada a prática da conduta ímproba do art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/92, em sua redação originária) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.974/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/06/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/12/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. DOLO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da lei de improbidade administrativa e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE nº 979.587/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “18. No entanto, o acórdão não se restringiu a essa fundamentação, indo além para, aprofundando a análise da conduta atribuída ao Agravante, concluir que a ação de omitir a prestação de contas ou de proceder a sua apresentação tardia, muito embora seja reprovável, não configura a conduta dolosa tipificada no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, ‘sobretudo quando não há notícias nos autos de que as contas não foram aprovadas’ (fls. 291). 



    19. Quanto a esse tópico, que concluiu, mediante o exame do contexto fático-probatório da causa, que não houve dolo na conduta do agente, o recurso extraordinário afigura-se inadmissível, diante da impossibilidade de se proceder ao reexame de fatos e provas nesta via. 



    20. Para divergir da conclusão do Tribunal teria essa Suprema Corte que descer à prova para examinar se houve por parte do agravado o propósito deliberado e doloso de retardar a apresentação das contas ou se a omissão foi fruto de mera desorganização administrativa, como concluiu o acórdão. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 dessa Colenda Corte.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente